Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. Em se tratando de bem imóvel, somente a tradição solene, mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis, constitui o direito real de propriedade, conforme se infere do disposto no artigo 1.227, do Código Civil. O § 1o, do artigo 1.245, do Código Civil, é expresso ao estabelecer que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Hipótese em que a penhora pretendida recairia sobre bem registrado em nome de terceiro, o que viola o disposto no artigo 789, do Código de Processo Civil, pelo qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.